Tribunal: TJDFT
Processo: 0775441-23.2023.8.07.0016
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-07-22
Data de publicação: 2024-08-01

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. ACERTOS FINANCEIROS RECONHECIDOS ADMINISTRATIVAMENTE. TEMA 1.109 STJ. PROCESSO ADMINISTRATIVO INICIADO DENTRO DO QUINQUÊNIO LEGAL. DECRETO-LEI No 20.910/1932. PRESCRIÇÃO DO FUNDO DO DIREITO. NÃO OCORRÊNCIA NO CASO CONCRETO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Trata-se de recurso inominado interposto pelo Distrito Federal em face de sentença que o condenou ao pagamento de valores a título de despesas de exercícios anteriores. Sustenta que o crédito está prescrito e que não houve renúncia tácita à prescrição. Pugna pela reforma da sentença. Contrarrazões apresentadas.
II. Recurso cabível e tempestivo. Preparo isento.
III. O documento colacionado aos autos comprova a existência do crédito (ID 60170108), reconhecido na via administrativa, que se sujeita à suspensão pela demora no estudo, no reconhecimento ou no pagamento da dívida, a teor do que dispõe o art. 4o do Decreto n. 20.910/32. A declaração reconhece a existência de créditos referentes aos exercícios de 2017, 2018, 2019 e 2020.
IV. Destarte, sobre o tema, o entendimento do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que: "O ato administrativo de reconhecimento do direito pelo devedor importa: a) interrupção do prazo prescricional, caso ainda esteja em curso (art. 202, VI, do Código Civil); b) renúncia, quando já se tenha consumado (art. 191 do Código Civil).” (REsp n. 1.641.117/DF, relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 21/2/2019, DJe de 28/2/2019.). Recentemente, aquela Corte firmou a seguinte tese em julgamento ao Tema Repetitivo 1109: "Não ocorre renúncia tácita à prescrição (art. 191 do Código Civil), a ensejar o pagamento retroativo de parcelas anteriores à mudança de orientação jurídica, quando a Administração Pública, inexistindo lei que, no caso concreto, autorize a mencionada retroação, reconhece administrativamente o direito pleiteado pelo interessado."
V. No que se refere ao exercício de 2017 até novembro de 2018, verifica-se que a declaração indica expressamente que o processo administrativo para reconhecimento do débito foi iniciado no ano de 2019, sendo concluído no ano de 2023, ocasião em que a dívida foi incluída no pedido de pagamento no 1 de 2023. Considerando o disposto no art. 9o do Decreto-Lei no 20.910/1932 e que a presente ação foi interposta em dezembro de 2023, não há que se falar em prescrição.
VI. No que se refere ao período compreendido entre dezembro de 2018 e 2020, a pretensão não está prescrita, não só pelo disposto no item anterior, mas também porque a presente ação de cobrança foi proposta dentro do prazo prescricional quinquenal previsto no art. 1o do Decreto-Lei no 20.910/1932. Importante ressaltar, por fim, que na declaração consta expressamente que "A prescrição administrativa foi analisada quando do lançamento dos valores no Sistema Único de Gestão de Recursos Humanos (SIGRH), conforme previsto no Decreto no 20.910, de 6 de janeiro de 1932."
VII. Recurso CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
VIII. Condeno o recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor da causa (art. 55 da Lei 9099/95).
IX. A súmula de julgamento servirá de acórdão a teor do que dispõe o art. 46 da Lei 9099/95.